Tribunal: TJDFT
Processo: 0704704-90.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704704-90.2021.8.07.0007 RECORRENTE: FERNANDO VIEIRA COSTA RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESA INTERMEDIADORA DE COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. PAGSEGURO. BLOQUEIO DE TRANSAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. OPERAÇÃO FORA DO PERFIL DO CLIENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO E REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação interposta pelo Autor, cliente de empresa intermediadora de pagamentos por meio de cartão de crédito ou débito (PAGSEGURO INTERNET LTDA.), contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de desbloqueio de repasse de valores e de indenização por danos morais. 2. Ainda que se entenda, diversamente do Juízo a quo, pela configuração de uma relação de consumo, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação (art. 29 do CDC), extensível às pessoas jurídicas que apresentam vulnerabilidade frente ao fornecedor, não se mostra possível a inversão do ônus da prova no presente caso. 2.1. Isso porque não basta a posição de consumidor para a inversão do encargo probatório, sendo necessárias também a patente hipossuficiência e dificuldade na produção da prova, o que não se verifica quando se trata de um prestador de serviços contábeis que facilmente poderia apresentar contratos, balancetes ou outros documentos afetos ao serviço. 3. Conforme alegado pela empresa PAGSEGURO e não impugnado pelo Autor, a operação bloqueada fugia do perfil do cliente, motivo que ensejou a suspeita de fraude. 3.1. Tal conduta da empresa Ré possui previsão contratual, inexistindo ilicitude. 3.2. A Ré também demonstrou ter solicitado ao Autor a documentação comprobatória (nota fiscal, telefone do comprador, entre outras) da transação reputada suspeita, mas não houve o envio da documentação ou esta não foi suficiente para afastar o indício de fraude. 4. Cabia ao Autor/Apelante o ônus de provar a real relação subjacente ao pagamento dos R$ 80.000,00 com cartão de crédito por terceiros, mas sequer constou do recibo, unilateralmente confeccionado pelo Apelante, a assinatura do suposto cliente de serviços de contabilidade. 4.1. Causa mais estranheza o fato de que o recibo dos serviços contábeis juntado à inicial é distinto do recibo apresentado pelo Autor após ser instado pelo Juízo a quo a apresentar outras provas da existência da transação, o que infirma significativamente a força probatória do documento. 5. O documento juntado apenas em fase de recurso tem a aceitabilidade sujeita ao disposto no art. 435, parágrafo único, do CPC. 5.1. Ainda que tal documento (fatura do titular do cartão de crédito) fosse sopesado para fins de desincumbência do ônus da prova do Autor/Apelante, ele não possui força probatória iniludível da regularidade da transação, tratando-se apenas de um registro de compra efetuada com cartão. 5.2. A fatura do cartão de crédito, por si só, não comprova o efetivo pagamento pelo titular do cartão, tampouco a existência e regularidade do negócio jurídico que deu azo ao uso do cartão. 6. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados. O recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 2o, 3o, 6o, e 14, todos do CDC, sustentando que a empresa recorrida não apresentou provas acerca da irregularidade na transação ou de indício de fraude para a manutenção do bloqueio da operação e liberação do valor correspondente. Pugna, assim, pelo ressarcimento da quantia relativa à operação de crédito bloqueada de forma desarrazoada. Pede, ao fim, a concessão da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 2o, 3o, 6o, e 14, todos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030